Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-57.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEIGIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA - INÉRCIA – CORRETO INDEFERIMENTO
- Em razão do crescente número de demandas com idêntico conteúdo (suposta negativação indevida), determinou que o autor emendasse a inicial, para juntar procuração outorgada ao patrono, com firma reconhecida por autenticidade – procuração

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEIGIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA - INÉRCIA – CORRETO INDEFERIMENTO
- Em razão do crescente número de demandas com idêntico conteúdo (suposta negativação indevida), determinou que o autor emendasse a inicial, para juntar procuração outorgada ao patrono, com firma reconhecida por autenticidade – procuração genérica que não deve ser aceita;
- No recurso de apelação, a parte não fundamentou o motivo pelo qual não emendou a petição inicial, com a juntada de documentos simples para a recondução do processo da forma correta.
RECURSO IMPROVIDO